Tribunal: TJBA
Processo: 8040955-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040955-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECID
A
E, NES
T
A EXTENSÃO, DENEGAD
A
.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva. A impetração sustenta a ilegalidade da abordagem policial e do ingresso em imóvel sem mandado judicial, a fragilidade dos elementos probatórios, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a falta de contemporaneidade da custódia cautelar, a demora no avanço da persecução penal e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso no imóvel sem mandado judicial foram realizados de forma ilícita; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo em elementos objetivos, consistentes na atitude suspeita do paciente em local ermo, no nervosismo demonstrado diante da presença policial e na admissão espontânea da existência de drogas e arma, seguida da indicação do local onde os objetos estavam armazenados.

O ingresso no imóvel sem mandado judicial revela-se legítimo diante da existência de fundadas razões relacionadas à prática de crime permanente, compatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre tráfico de drogas na modalidade de depósito de entorpecentes.

As alegações de ilegalidade da abordagem, de violação de domicílio e de pertencimento dos entorpecentes a terceiro exigem aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e demonstração imediata do constrangimento ilegal.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a restrição da liberdade, superando eventuais alegações de nulidades ocorridas no momento da captura.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos autos de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a diversidade das substâncias encontradas, a apreensão de balanças de precisão, materiais destinados ao fracionamento da droga e arma de fogo vinculada ao contexto criminoso.

A apreensão de aproximadamente 17,5 kg de maconha, porções de cocaína e instrumentos característicos da atividade mercantil ilícita evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, não se restringindo à mera proximidade temporal entre os fatos investigados e a decisão judicial.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal diante da gravidade concreta dos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

A abordagem policial fundada em circunstâncias objetivas e concretas que indiquem possível prática criminosa atende aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal.

O ingresso em imóvel sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões relacionadas à prática de crime permanente.

Alegações que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a superar eventuais nulidades do ato de captura.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada a instrumentos típicos da traficância e arma de fogo, evidencia periculum libertatis e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares concretos, e não exclusivamente do lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do investigado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI. Código de Processo Penal, arts. 244, 312 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 919.471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024. STJ, HC nº 820.718/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. STJ, RHC nº 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 13.12.2024. TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 4587309-57.2024.8.13.0000, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 31.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8040955-14.2026.8.05.0000
em que figura como paciente

MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
, e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em
CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO para, nesta extensão
,

DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada no sistema)